Tribunal: TJPA
Processo: 0001941-04.2017.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BARCARENA
APELANTE: SAMUEL ROCHA LIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001941-04.2017.8.14.0008
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO - ART.157, §3º, do CP - PENA DE 20 (VINTE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 154 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO) DIAS-MULTA EM REGIME INICIAL FECHADO. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO TEMPESTIVO.
A apresentação extemporânea das razões recursais configura mera irregularidade, não obstando o conhecimento do apelo.
DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE VETORES DO ART.59 DO CP. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA.
Em tendo o magistrado singular motivado de forma adequada os vetores judiciais, não há razão para o Tribunal rever os critérios ou reduzir o
quantum
aplicado com base nas provas dos autos.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento,

consoante à fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BARCARENA
APELANTE: SAMUEL ROCHA LIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001941-04.2017.8.14.0008
R e l a t ó r i o

SAMUEL ROCHA LIRA
interpôs o presente recurso de
Apelação
, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou a
20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art.157, §3º, do CP, bem como 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime do art.244-B do ECA.

Consta da denúncia, que no dia 09 de fevereiro de 2017, por volta de 15h45min, o apelante, juntamente com um comparsa menor, de nome Jair, ceifaram a vida da vítima
Dário Cardoso Cruz,
desferindo várias facadas nas costas deste, com a intenção de subtrair uma motocicleta, fatos esses ocorridos na Comunidade CDI, em Barcarena.

Estavam o apelante, o menor e a vítima consumindo entorpecentes, quando Dário tentou tirar a roupa do menor, que se sentiu constrangido e o empurrou. Posteriormente, Samuel e Jair decidiram atrair a vítima para uma casa abandonada, sob o pretexto de que manteriam relações sexuais com ele, quando na verdade intencionavam subtrair sua motocicleta.

Ao chegarem no local, Samuel e Jair passaram a desferir várias facadas nas costas de Dário, que evoluiu à óbito. Em seguida, evadiram-se do local, levando consigo a motocicleta roubada.

Após o delito, a Polícia Militar diligenciou, até que encontraram o recorrente e seu comparsa, ainda na posse da
res furtiva
, efetuando a prisão do apelante e o conduzindo à Delegacia de Polícia.

Em razão disso, o apelante foi denunciado com incurso no art.157, §3º, do CP e art. 244-B do ECA (fls.02-03). O feito tramitou regularmente.

Então, o juízo
a quo
condenou o apelante, pela prática dos ilícitos. À 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art.157, §3º, do CP, bem como à 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime do art.244-B do ECA (fls.182/192).

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela alteração na dosimetria da pena, especificamente no que se refere à fixação da pena-base, quando da valoração dos vetores do art.59 do CP, quais sejam culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime. Ainda pleiteia a alteração da pena aplicada ao crime de Corrupção de Menores, para que seja levada a pena abaixo no mínimo legal, quando da aplicação das atenuantes de menoridade e confissão (fls.203/212).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos (fls.213/214).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento por intempestividade, ou uma vez conhecido, pelo improvimento do recurso interposto, para que a sentença guerreada permaneça inalterada (fls.220/222).

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Cumpre-se esclarecer inicialmente, questão relativa à intempestividade recursal apontada pela ilustre Procurador de Justiça, que se manifestou pelo não conhecimento recursal. Nesse sentido, observa-se que a interposição da Apelação se deu de forma tempestiva. No entanto, a apresentação das razões recursais ocorreu fora do prazo legal.

Destarte, insta destacar que a defesa do apelante, representada pela Defensoria Pública Estadual, interpôs recurso de apelação em 04/10/2018 (fls. 201), devidamente recebido pelo juízo
a quo
, por ser tempestivo (fls.202). As razões recursais, por sua vez, foram apresentadas pela Defesa em 26/10/2018, supostamente fora do prazo legal, como pontuou o douto Procurador de Justiça (fls. 220/222).

Ocorre que a apresentação extemporânea das razões recursais de apelação tempestivamente interposta constitui
mera irregularidade
, que não pode prejudicar o direito do réu ao amplo efeito devolutivo do julgado. Tendo o recurso de apelação sido interposto dentro do prazo legal, como ocorre
in casu
, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, não levando à intempestividade recursal. Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados das Cortes Pátrias:
APELAÇÃO PENAL. ART. 1º, INC. II, DA LEI Nº 9.455/97. CRIME DE TORTURA. 1)PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES DE DESENTRANHAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS, EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS - MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO OBSTA O CONHECIMENTO DO APELO.
(...).
1.
A apresentação extemporânea das razões recursais configura mera irregularidade, não obstando o conhecimento do apelo, tampouco enseja o desentranhamento da referida peça processual
. Preliminar rejeitada. (...).
(TJPA - 2018.03231188-93, 194.124, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-13).
Grifei
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES RECURSAIS. CONTRARRAZÕES AO APELO DEFENSIVO. APRESENTAÇÃO TARDIA. IRREGULARIDADE.
1. Segundo a jurisprudência pacificada, a apresentação intempestiva das razões de apelação do Ministério Público constitui mera irregularidade, que não impõe o seu desentranhamento e que não impede o conhecimento do recurso de apelação quando interposto no prazo legal. 2.
A partir do mesmo raciocínio, a protocolização tardia das contrarrazões à apelação da defesa, que representa um minus em relação às razões do recurso, também deve ser considerada mera irregularidade. 3. Ordem denegada
.
(HC 197.986/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 01/02/2012).
Grifei

Por tais considerações,
rejeito
a tese preliminar em apreço e
conheço
do recurso, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Superada a questão, passo a análise do mérito recursal.

O apelante protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo o redimensionamento da pena, quanto à fixação da pena-base, no que diz respeito à valoração dos vetores do art.59 do CP, quais sejam
culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.
Ainda pleiteia pela modificação da pena de Corrupção de Menores, para que seja levada abaixo no mínimo legal, quando da aplicação das atenuantes de menoridade e confissão.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte não deve acolher o pleito do recorrente. Isso porque, resta claro que a sentença está escorreita em todo seu teor, não havendo que se falar em equívoco que mereça reparo.

A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base, quanto à valoração dos vetores do art.59 do CP,
culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.
Nesse sentido, a r. Sentença fundamentou a valoração dos referidos vetores da seguinte forma:
¿(...)
a.1)

culpabilidade:
pesam contra o acusado, visto que utilizou de álibi sexual para atrair a vítima para o local do cometimento do crime, demonstrando sua periculosidade em concreto ao iludir a vítima para que fosse subtraída sua motocicleta. (...)
a.3)

conduta social
: valora-se de forma negativa, visto que a testemunha Daniel Cardoso Cruz afirmou que o réu é usuário de drogas, possui uma conduta desviada e é contumaz na prática de ilícitos. (...)
a.6)
circunstâncias do crime:
as circunstâncias são desfavoráveis ao réu, na medida em que a vítima foi atraída para uma casa abandonada pelos agentes, o que dificultou que houvesse socorro e que pudesse fugir de seus algozes.
a.7)
consequências do crime
:
no presente caso, houve consequências extrapenais, na medida em que a vida da vítima foi ceifada em plena juventude, o que impossibilitou de viver vários sonhos e concretizar suas promessas.¿

Diante do que se encontra disposto na sentença, se pode observar que o juízo sentenciante teve cuidado na utilização da correta técnica processual, ao fundamentar cada um dos vetores do art.59 do CP, de maneira concreta, baseado em fatos do caso, não se evidenciando qualquer fundamentação genérica, ou incorreta.

Quanto ao vetor
culpabilidade,
o álibi sexual utilizado para atrair a vítima, é fato que sem sombra de dúvidas exacerba a culpabilidade do crime. Portanto, valorou de forma concreta a negativação da circunstância.

A circunstância relativa à culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto de aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censura da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu.

Assim, quanto à culpabilidade prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Pontua-se que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿.

In casu
, entendo que o julgador não incorreu em erro ao considerar a culpabilidade negativa ao apelante, pois a culpabilidade negativa está firmada em peculiaridades próprias do caso concreto, como exige a jurisprudência pátria.

Nesse sentido, entendo que no caso em apreço a culpabilidade pesa contra o apelante, por se utilizar de promessa sexual, para atrair a vítima à local ermo. Como se vê, não assiste razão ao apelante. Tenho que a culpabilidade foi devidamente negativada, razão pela qual entendo que a sentença resta imune de reforma nesse ponto.

Em relação ao vetor referente à
conduta social
, o magistrado ao considerar desfavorável ao apelante se pautou em relatos de testemunha trazida aos autos, portanto, negativou o vetor de forma correta, não merecendo qualquer retificação.

Faz-se oportuno frisar que a conduta social não se confunde com antecedentes criminais, trata-se do comportamento do acusado no seio familiar e social, do modo como ele convive em sociedade de maneira geral, abstraído nos autos pelo depoimento da testemunha Daniel Cardoso Cruz, que relatou que o acusado é usuário de drogas, possui conduta desviada e é contumaz na prática de delitos, o que evidencia sua conduta social negativa.

Nesse sentido:
¿A conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.¿
(STJ - AgRg no AREsp 190188/AC, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 04/09/2018).

Portanto, observa-se que o magistrado respeitou as indicações jurisprudenciais pátrias. Ao fundamentar a negativação da conduta social no suporte probatório carreado aos autos, mais especificamente no depoimento de testemunha, não incorreu em erro. Logo, não merece reparo esse aspecto da sentença.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, cumpre-se esclarecer que o magistrado negativou o referido vetor, fundamentado no fato de o apelante ter atraído a vítima para uma casa abandonada, dificultando assim sua defesa.

Portanto, não se observa uma valoração equivocada pelo juízo a quo, já que não foi genérica, nem baseada em elementares do tipo, estando ele livre do
bis in idem
. Nesse sentido, a doutrina aponta acerca das circunstâncias que:

¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)¿.
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atenta a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o apelante praticou o delito em local ermo, aproveitando-se disso para inviabilizar a defesa da vítima. Nesse viés, não existem alterações que devam ser procedidas.

Acerca das
consequências do crime
, entendo de igual forma, ou seja, não ter havido equívoco na valoração do juízo sentenciante, pois restaram evidenciadas nos autos consequências anormais à tipificadora do ilícito praticado, especialmente porque a vítima teve a vida ceifada ainda muito jovem.

Assim, as consequências no caso concreto, foram indubitavelmente graves, uma vez que o ofendido, como dito, era muito jovem, no auge de seu vigor físico, quando teve sua vida brutalmente ceifada, situação que gerou, inegavelmente, enorme sofrimento aos familiares, extrapolando, em muito, as consequências naturais do delito, autorizando sim o aumento da pena-base, adequadamente computada pelo juízo sentenciante.
Mutatis mutandis
, a jurisprudência pátria se pronuncia nesse sentido:
DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. MANUTENÇÃO.
Correto o estabelecimento da pena-base além do mínimo legal quando se verifica nos autos maior reprovabilidade social pela postura do réu frente ao bem jurídico tutelado e ao ser considerado o intenso sofrimento causado aos familiares da jovem vítima.
(Apelação Criminal (Réu Preso) n. 2015.037299-0, de Palhoça, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 14.8.2015 - grifou-se).

Deste modo, o acréscimo estipulado pelo magistrado amolda-se à situação evidenciada nos autos, e revela-se adequada à reprovação e à prevenção do crime, não merecendo qualquer reparo.

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

A elevação da pena-base, em decorrência de circunstância judicial desfavorável é discricionariedade do julgador, que analisando o conjunto fático-probatório, fixa o
quantum
dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso em tela, entendo que não existe qualquer aspecto a ser reparado, relativo à dosimetria da pena.

A defesa ainda pleiteia a
condução da pena abaixo do mínimo legal, no que se refere à aplicação das atenuantes de confissão e menoridade, na dosimetria da pena do crime previsto no art.244-B do ECA
. De antemão verifica-se que o referido pleito não merece guarida. Isso porque, o juízo acertadamente deixou de aplicar as atenuantes de confissão e menoridade, visto que a pena-base fora fixada no mínimo legal.

Nesse sentido, ressalto que a Súmula 231, do STJ, estabelece que:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿.
Dessa forma, a dosimetria da pena na segunda fase, não pode levar a pena abaixo do mínimo legal.

Não merece acolhimento o pleito recursal e adoto, como razão de decidir, os fundamentos contidos no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Com efeito, o cálculo da pena base, que já está em estrito respeito ao disposto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal, tomando por baliza as diretrizes do art. 59 do Código Penal Brasileiro, verificando-se criteriosamente as circunstâncias judiciais, que se mostraram favoráveis ao réu no crime do art.244-B, portanto restando fixada em seu patamar mínimo.

Cumpre-se esclarecer ainda a esse respeito, que a conduta social do acusado foi devidamente negativada no crime de latrocínio, razão pela qual deveria ter sido negativada também no crime de corrupção de menores. No entanto, já que não existe recurso da acusação, e em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
, deixo de alterar a sentença nesse ponto, mantendo-a intacta.

Em conclusão, não há como ser reduzida a pena,
in casu
, em virtude das atenuantes de confissão e menoridade. Porquanto, não obstante terem sido reconhecidas as atenuantes, nessa fase, em estando a pena-base fixada no mínimo legal, a reprimenda não pode ser diminuída além disso. Nesse sentido é o entendimento adotado pelos Tribunais pátrios. Vejamos, in verbis:
APELAÇÃO CRIMINAL- ROUBODESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO -INVIABILIDADE - AMEAÇA IMPLÍCITA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO - IMPOSSIBILIDADE -SÚMULA 231 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso focado, a prova oral produzida durante a instrução processual foi clara em demonstrar que o réu embora não tenha efetivamente utilizado arma de fogo, procedeu mediante intimidação implícita, o que a fez incutir o medo a pessoa, afastando-se a possibilidade de desclassificação da conduta para fumo.2.
'Deixo' de aplicar a atenuante da confissão espontânea, eis que a pena-base já fora estabelecida em seu patamar mínimo, sendo vedado expressamente sua aplicação consoante disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-ES - APL: 00061467520178080030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 14/03/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:20/03/2018).

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:
¿(...) obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador¿

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou nesse sentido, culminando na edição do enunciado de Súmula nº 231, supratranscrita. Destarte, com fito na referida súmula, não se vê possibilidade de acolhimento da tese recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora